Tribunal: TJDFT
Processo: 0703498-86.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL N. 12.790/2025. CRIMES PRATICADOS EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. VEDAÇÃO EXPRESSA. INTERPRETAÇÃO CONFORME A FINALIDADE PROTETIVA DA LEI MARIA DA PENHA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto por condenado contra decisão da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que indeferiu pedido de indulto com fundamento no Decreto Presidencial n. 12.790/2025. O agravante foi condenado pelos delitos previstos no art. 21 da Lei de Contravenções Penais e no art. 147 do Código Penal, praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, em concurso material, sustentando a defesa que tais infrações não constam expressamente do rol de impedimentos do decreto e que o sentenciado teria cumprido a fração mínima exigida para a concessão do benefício. O Ministério Público manifestou-se pela manutenção da decisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível conceder indulto previsto no Decreto Presidencial n. 12.790/2025 a condenado por contravenção penal e crime de ameaça praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, embora tais tipos penais não estejam expressamente listados no rol de impedimentos do decreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O indulto e a comutação de pena constituem benefícios concedidos por decreto presidencial, no exercício da competência privativa do Presidente da República, cabendo ao Poder Judiciário apenas verificar o preenchimento dos requisitos previstos na norma, sem ampliar hipóteses de concessão ou afastar restrições expressamente estabelecidas.
4. O Decreto n. 12.790/2025 veda a concessão do benefício a condenados por crimes de violência contra a mulher previstos na legislação específica, em consonância com o microssistema protetivo instituído pela Lei n. 11.340/2006.
5. A Lei Maria da Penha possui natureza predominantemente protetiva e procedimental, de modo que a incidência da vedação não se limita aos tipos penais nela previstos, alcançando também delitos comuns praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.
6. A interpretação restritiva defendida pela defesa esvaziaria a finalidade do decreto presidencial, pois permitiria a concessão de indulto em crimes frequentemente praticados no âmbito doméstico, como ameaça, lesão corporal ou vias de fato, contrariando a política criminal voltada à proteção da mulher.
7. Precedentes do próprio tribunal reconhecem que a prática de crimes em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher constitui impedimento objetivo à concessão de indulto, ainda que a tipificação penal não esteja expressamente elencada no decreto.
IV. DISPOSITIVO E TESES
8. Recurso conhecido e desprovido.
Teses de julgamento:
1. A concessão de indulto depende do estrito cumprimento dos requisitos e limitações previstos no decreto presidencial, não cabendo ao Poder Judiciário ampliar hipóteses de concessão ou afastar vedações expressamente estabelecidas.
2. A vedação prevista no decreto presidencial para crimes de violência contra a mulher alcança também delitos comuns praticados em contexto de violência doméstica e familiar, ainda que não estejam expressamente tipificados na Lei Maria da Penha.
3. A caracterização do contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher constitui impedimento objetivo à concessão de indulto ou comutação de pena.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 84, XII; CP, art. 147; Lei no 11.340/2006, arts. 5o e 7o; Decreto no 12.790/2025, art. 1o, XIV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2046846, AgExPe n. 0730222-64.2025.8.07.0000, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 18.09.2025; TJDFT, Acórdão 2029028, AgExPe n. 0726941-03.2025.8.07.0000, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 06.08.2025.